Tribunal: TCU
Processo: 021.447/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9571/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 6590/2019-TCU-Primeira Câmara , de forma a alterar o subitem 9.1, conforme consta a seguir: onde se lê "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Carlos Alberto Pinto da Silva e Luis Cesar Figueiredo, condenando-os solidariamente ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicadas nos demonstrativos de débito até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Empreendimento Valor histórico do débito (R$) Demonstrativo de débito Res. dos Coqueiros 1.018.652,32 Peça 78 Res. das Palmeiras 150.012,84 Peça 79 Res. Parque da Serra 248.701,56 Peça 80 Res. Parque da Mata 183.849,88 Peça 81 TOTAL 1.601.216,60 ", leia-se "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Carlos Alberto Pinto da Silva e Luis Cesar Figueiredo, condenando-os solidariamente ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicadas nos demonstrativos de débito até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Empreendimento: Res. dos Coqueiros Data Valor (R$) 25/5/2008 35.716,80 25/6/2008 66.969,60 25/7/2008 66.969,60 25/8/2008 66.969,60 25/9/2008 66.969,60 25/10/2008 66.969,60 25/11/2008 66.969,60 25/12/2008 66.969,60 25/1/2009 66.969,60 25/2/2009 66.969,60 25/3/2009 66.969,60 25/4/2009 66.969,60 25/5/2009 66.969,60 25/6/2009 68.157,60 25/7/2009 47.046,45 25/8/2009 21.876,65 25/9/2009 11.813,91 25/10/2009 9.295,90 25/11/2009 4.335,56 25/12/2009 3.691,87 25/1/2010 3.644,53 25/2/2010 3.284,81 25/3/2010 3.123,89 25/4/2010 2.953,43 25/5/2010 75,72 TOTAL 1.018.652,32 Empreendimento: Res. das Palmeiras Data Valor (R$) 25/5/2008 23.884,98 25/6/2008 32.735,80 25/7/2008 22.524,18 25/8/2008 20.533,74 25/9/2008 20.130,01 25/10/2008 17.829,65 25/11/2008 7.764,56 25/12/2008 1.887,11 25/1/2009 563,34 25/2/2009 563,34 25/3/2009 563,34 25/4/2009 563,34 25/5/2009 375,56 25/6/2009 93,89 TOTAL 150.012,84 Empreendimento: Res. Parque da Serra Data Valor (R$) 24/8/2008 70.611,12 24/9/2008 67.666,93 24/10/2008 43.671,70 24/11/2008 27.051,38 24/12/2008 19.976,29 24/1/2009 17.375,14 24/2/2009 1.752,43 24/3/2009 577,93 24/4/2009 18,64 TOTAL 248.701,56 Empreendimento: Res. Parque da Mata Data Valor (R$) 24/8/2008 7.734,90 24/9/2008 38.675,88 24/10/2008 38.675,88 24/11/2008 38.545,09 24/12/2008 24.550,68 24/1/2009 19.636,78 24/2/2009 10.603,01 24/3/2009 5.100,69 24/4/2009 280,26 24/5/2009 46,71 TOTAL 183.849,88 ". 1. Processo TC- Processo 021.447/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.127/2012-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Alberto Pinto da Silva (XXX.723.188-XX); Luis Cesar Figueiredo (XXX.663.698-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Fabiano Henrique Galzoni (223.371/OAB-SP), Ana Leticia Mazzini Calegaro Ladeira (251.503/OAB-SP) e outros, representando Carlos Alberto Pinto da Silva; Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (157.199/OAB-SP), Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF) e Ana Carolina Mazoni (31.606/OAB-DF), representando Luis Cesar Figueiredo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.